Tribunal: TJDFT
Processo: 0000962-75.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000962-75.2019.8.07.0005 RECORRENTE: CASSIO CRUZ MACEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Réu preso em flagrante delito ainda na posse de bicicleta, a qual foi objeto de crime anterior, qual seja o de furto, atrai para si o ônus de comprovar procedência lícita do bem, demonstrando que não conhecia da sua origem ilícita. 2. Recurso a que se nega provimento. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 180, caput, §3o, do Código Penal, sob o argumento de que desconhecia a proveniência ilícita do bem. Requer a desclassificação da conduta para a modalidade culposa. Pleiteia, ainda, o direito de recorrer em liberdade, em virtude dos riscos advindos da pandemia pelo COVID-19. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal supostamente malferido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à mencionada afronta ao artigo 180, caput, §3o, do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: No que tange à autoria do crime de receptação, apesar de o apelante negar a prática do delito, afirmando que não tinha conhecimento de que o celular era objeto de crime, eis que a forma que adquiriu o produto, tratando-se supostamente da bicicleta de um lavador de carros que atende pela alcunha de Maranhão, não sabendo informar onde ele mora, quanto pagou ou se pediu a nota fiscal de compra, tudo a indicar que se trata de produto lícito. Versão totalmente isolada e dissociada do conjunto probatório colacionado aos autos. Na fase extrajudicial têm-se os seguinte depoimentos (ID - 15008583): Réu CÁSSIO CRUZ MACEDO: (...) estava na rua, andando de bicicleta quando foi abordado por uma equipe da PMDF, a qual informou que a bicicleta seria produto de crime. Informa ainda que recebeu a bicicleta de um "DE MENOR" e não sabe dizer o nome ou endereço da pessoa que lhe entregou a referida bicicleta. (...) (Grifo nosso.) A vítima DHONATA JOSÉ BATISTA MOREIRA: (...) trabalha na Loja Elétrica Central e que vai ao trabalho de bicicleta, sendo que nesta data, deixou a sua bicicleta encostada na frente da loja, porém, não trancou; QUE posteriormente a bicicleta foi subtraída do local por pessoa desconhecida; O comunicante informa que a ação do autor foi gravada pele circuito de segurança da loja e que posteriormente entregará uma mídia com as imagens nesta Delegacia para providências; Que por volta das 18h00, quando passava pela Rodoviária de Planaltina, viu que a sua bicicleta estava no local, sendo em que em seguida, um rapaz moreno chegou e saiu com a mesma, ocasião em que fez contato com a Policia Militar, tendo os policiais imediatamente comparecido ao local e abordado o rapaz na bicicleta, posteriormente identificado como sendo a pessoa de CÁSSIO CRUZ MACEDO, o qual foi apresentado nesta Delegacia para providências; DHONATA confirmou ter visto as imagens do furto gravadas pelo circuito de segurança da loja e que o autor do fato não é mesmo que foi surpreendido com a sua bicicleta posteriormente. (...) (Grifo nosso.) Testemunha ADILSON ROCHA BARRETO: (...) estava compondo a viatura juntamente com SGT Arcanjo, quando foram acionados por um cidadão, o qual informou que teria sido vítima de furto, e teria visto sua bicicleta sendo conduzida por um indivíduo desconhecido, próximo à feira de permanente. Diante das informações, depararam com o autor andando na bicicleta, o qual foi abordado e conduzido para a Delegacia de Polícia. Informa ainda que a vítima acompanhou a equipe até a 16a. DP para registro dos fatos. (...) (Grifo nosso.) Testemunha policial JOÃO ARCANJO DE CAMPOS: a equipe (VTR 3411) estava realizando patrulhamento de rotina, quando foi solicitado por um transeunte, próximo ao Fórum, o qual informou que tinha sido vítima de furto, mais precisamente de furto de uma bicicleta, e que a teria visto sendo conduzida por um estranho, sentido feira permanente. Diante das informações conseguiram abordar a pessoa identificada como sendo Cássio Cruz, o qual estava andando na bicicleta. Questionado sobre a origem da bicicleta, Cássio falou que havia comprado a bicicleta por volta das 14 horas, de um desconhecido. Diante da situação conduziu o autor e vítima para a Delegacia de Polícia. A vítima informou que o furto teria ocorrido "mais cedo" e não tido tempo ainda de registrar ocorrência de furto. (...) (Grifo nosso.) Em juízo (ID - 15009227), Cássio afirmou que Maranhão, vigia de carros o havia emprestado a bicicleta para que ele comprasse um refrigerante. Note que ele altera a versão inicial em que não sabia o nome da pessoa de quem havia adquirido a bicicleta. Os policiais José Arcanjo e Adilson Rocha mantiveram inalterados os seus depoimentos. Assim, em contraponto à versão trazida pelo réu, estão os demais depoimentos. Dos depoimentos acima acostados, é incontestável que o ora apelante foi preso na posse da bicicleta, tendo inclusive se apresentado como seu proprietário, o que na realidade se comprovou ser uma inverdade. O réu, conforme já exposto, sobre os fatos, apresentou versão fantasiosa, afirmando que havia comprado a bicicleta de uma pessoa desconhecida. Contudo, o bem foi reconhecido pela vítima que reconheceu a sua bicicleta que havia sido furtada no mesmo dia. Assim, considerando que, como acima explicado, no caso dos autos é que se admite a inversão do ônus da prova, e que a defesa apenas alegou o desconhecimento da origem ilícita do objeto e a ausência de dolo na prática do crime de receptação, mas não trouxe qualquer testemunha ou prova que confirmasse tais alegações, ou ainda outro álibi viável, não há qualquer reparo a ser efetuado no decisum atacado, sendo indevida a absolvição e a própria desclassificação para o delito de receptação culposa ( ID 16066072). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao pleito de de recorrer em liberdade, em virtude dos riscos advindos da pandemia pelo COVID-19. A uma, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). A duas, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo, sentido AgRg no REsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 29/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023